Tribunal: TJPA
Processo: 0801346-82.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801346-82.2023.8.14.0065

APELANTE: VALDINEI ARAUJO GODOI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0801346-82.2023.8.14.0065

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante:
VALDINEI ARAUJO GODOI

Advogado: CAÍQUE VINÍCIUS CASTRO SOUZA

Apelado:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Procurador de Justiça: MARIO NONATO FALANGOLA

Relatora:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS MÉDICOS ATUALIZADOS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 129-A DA LEI 8.213/91 E DO ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Valdinei Araujo Godoi contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do indeferimento da petição inicial, por não cumprimento da determinação judicial de apresentação de laudo médico atualizado, nos termos do art. 129-A da Lei 8.213/91 e art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o prosseguimento da ação previdenciária sem a apresentação de laudo médico atualizado, documento essencial para a análise do mérito e a conformidade da petição inicial com as exigências legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 129-A da Lei 8.213/91 estabelece requisitos específicos para a petição inicial em ações previdenciárias, incluindo a obrigatoriedade de apresentação de documentação médica atualizada. A ausência desse documento inviabiliza a análise do mérito da ação.

O autor foi intimado para suprir a irregularidade da petição inicial, mas permaneceu inerte, não apresentando o laudo médico atualizado exigido. Diante disso, a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, I, do CPC, deve ser mantida.

A perícia médica judicial não pode ser utilizada para suprir a ausência de documentos essenciais na petição inicial, devendo esta estar em conformidade com as exigências processuais desde o início.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de laudo médico atualizado é requisito essencial para a petição inicial em ações previdenciárias, nos termos do art. 129-A da Lei 8.213/91. 2. A ausência desse documento justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDINEI ARAUJO GODOI,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em resumo, na exordial (
Num. 17131177
), o patrono da apelante relatou que o recorrente no dia 26/12/2019, sofreu um acidente em seu caminhão que resultou em fratura no punho e no 5º metacarpo esquerdo (CID 10-S62) sendo submetido a procedimento cirúrgico, obtendo administrativamente auxílio-doença em 13/02/2020, o qual foi interrompido em 15/03/2020, razão pela qual ajuizou a presente ação, pugnando pelo restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho ou conversão em aposentadoria por invalidez.

Aduziu ainda que a apelante possui uma série de limitações e sequelas que o impossibilitavam de executar várias tarefas, comprometendo sua capacidade laboral habitual.

Sustentou, em resumo, que o apelante fazia jus ao reestabelecimento do benefício de auxílio-doença previdenciário.

Foi determinado ao Apelante para emendar a inicial, no sentido de acostar aos autos relatório médico legível, original, atualizado e datado, constando impreterivelmente, o CID da doença, bem como a descrição desta, sob pena de indeferimento.

O autor se manifestou (Id. 17131189), alegando que não poderia atender a determinação de emenda da inicial, em virtude de sua condição financeira, não podendo a parte Autora arcar com os exames médicos provenientes de instituições particulares, tampouco poderia esperar pelo atendido do Sistema Único de Saúde, requerendo a apreciação da documentação já existente nos autos.

Após a manifestação do Autor, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada, indeferindo a petição inicial, uma vez que não fora atendida a deliberação do juízo, com a juntada do necessário laudo médico, com o intuito de melhor análise da causa, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (
Id. 17131190)
.

Nas razões recursais (Id.
17131191
), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de primeiro grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada.

O apelado não foi intimado para apresentar suas contrarrazões, uma vez que não integrou formalmente os autos processuais. (
Id. 17131193).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id.
17349457
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, i
ntimado a se manifestar, absteve-se de intervir (Id. 18059682).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Trata-se de sentença (Id. 17131190) que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC, por falta de cumprimento da diligência ordenada pelo Juízo (Id. 17131188).

Busca a recorrente a reforma da sentença, alegando que o caso em tela a documentação já acostada nos autos, inicialmente preenche grande parte dos requisitos determinados pelo juízo, visto que o laudo médico é datado à época do acidente e elaborado por médico apto.

Argumenta, também, que a perícia médica judicial irá comprovar a existência da incapacidade e do nexo causal descritos na inicial. Pede, assim, o regular prosseguimento da ação.

Analisando o caso, vejo que o apelo não merece provimento. Explico.

O art. 129-A, recentemente incluído na Lei nº 8.213/91 pela Lei 14.331/22, trouxe novo paradigma processual para os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata a Lei 8.213/91.

Além de incrementar os requisitos básicos da petição inicial em demandas previdenciárias (em sentido amplo), trouxe rol de documentos indispensáveis à propositura da ação e previu a possibilidade de julgamento de improcedência sem a necessidade de citação do INSS, na hipótese de a perícia médica, a ser realizada logo no início do processo, convergir com as conclusões do laudo administrativo.

Mas, como dito, para se chegar a essa fase processual tornou- se necessário que o autor da demanda, na peça vestibular, atenda às seguintes exigências:

"Art. 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta Lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observarão o seguinte:

I - quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela perícia médica federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no art. 319 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;

b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;

c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; e

d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso;

II - para atendimento do disposto no art. 320 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos:

a) comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública;

b) comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade;

c) documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa.".

No caso concreto, conforme verificado nos autos, o autor foi intimado para suprir as irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, mantendo-se inerte mesmo após concessão de prazo para emenda da inicial.

O pedido administrativo foi realizado em 2020, com duração até o dia 15/03/2020. A Ação foi ajuizada em abril de 2023, porém, inexiste nos autos comprovação de novo requerimento administrativo e nem um laudo médico atualizado.

Portanto, aplica-se o disposto no art. 129-A da Lei 8.213/91 quanto aos requisitos da petição inicial.

Ocorre que, como bem observado pelo MM. Juízo
a quo
na sentença:
"No caso dos autos, foi facultado à parte autora a emenda de sua peça preambular, a fim de que colacionasse aos autos relatório médico atualizado, original e legível, constando impreterivelmente, o CID da doença, bem como a descrição desta, com o intuito de melhor analisar a inicial. Porém, a parte autora não atendeu a deliberação deste Juízo. Nesse prisma, há que ser aplicada a norma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, eis vez que o autor não cumpriu satisfatoriamente a diligência de emenda à inicial."

De fato, cabia ao autor comprovar a redução de sua capacidade de trabalho, bem como a inviabilidade de poder continuar a exercer sua profissão ou mesmo outra profissão. Mas, evidentemente, não é possível constatar sem o laudo médico atualizado.

Vale notar, por fim, que a perícia oficial só deve ser realizada se a petição inicial estiver em conformidade com o CPC e o art. 129-A da Lei nº 8.213/91, o que não se vê no caso em tela, razão pela qual não se pode acolher o argumento apresentado no recurso, no sentido de desnecessidade da emenda à inicial porque a incapacidade seria (supostamente) demonstrada pela perícia judicial.

Se a peça vestibular está em desconformidade com as normas processuais, não há lógica em esperar que as irregularidades formais apresentadas sejam sanadas com a instrução do feito. A inicial deveria ter sido emendada, a teor do que fora determinado no despacho de Id. 17131188, mas não foi.

Diante deste quadro, cumpre admitir ser imperiosa a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/09/2024